Tribunal: TJDFT
Processo: 0733211-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JORGE AFONSO ARGELLO contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0700930-53.2020.8.07.0018, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, não conheceu de embargos de declaração opostos em face do despacho determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, afirma que o título executivo judicial impôs a necessidade de deflagração da fase de liquidação de sentença. Alega que o Ministério Público não observou a determinação contida na sentença, uma vez que apresentou cumprimento de sentença. Aponta inadequação da via eleita. Defende que os valores apresentados na petição do agravado são ilíquidos. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a nulidade da decisão agravada, com a instauração da fase de liquidação de sentença. Comprovante de recolhimento das custas no id 18902902. Com o despacho de id 18914677, foi a parte intimada para se manifestar sobre a inexistência de conteúdo decisório no ato impugnado. Em resposta, a agravante juntou a petição indicada no id 192707575. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese sob exame, o recurso não é cabível por mais de um aspecto. Isso porque a irresignação da agravante é dirigida ao despacho que remeteu os autos à Contadoria Judicial. Imperioso colacionar excerto do ato processual: Diante da divergência sobre cálculos, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, em colaboração com este juízo. Dispõe o artigo 1.001 do NCPC que dos despachos não cabe recurso. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Ao contrário do que alega o agravante, não se discute o cabimento do agravo em face da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, até porque o parágrafo único do mencionado dispositivo admite a ampla interposição nas hipóteses de cumprimento de sentença. O não processamento do recurso decorre da ausência de conteúdo decisório do ato processual impugnado. Além do comando judicial ser despido de carga decisória, não houve efetiva deliberação sobre o suposta inadequação da via eleita, de modo que o conhecimento direto da matéria pelo Tribunal implicará em supressão de instância. Precipitar-se ao acertamento das matérias no primeiro grau de jurisdição contraria o próprio o escopo do agravo, que consiste no pedido de reforma da decisão atacada. Ora, sem que haja pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação. Colaciono precedentes consentâneos ao entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. RECURSO PRÓPRIO. (...) 2. Diante de matérias não apreciadas pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar acerca delas, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Eventual omissão na decisão judicial desafia recurso próprio, não sendo cabível o agravo de instrumento para supri-la. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1108775, 07030093020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTENTICIDADE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1107328, 20180310038402APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 06/07/2018. Pág.: 141/152) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGI. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 01. O fato de existir previsão legal para interpor agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença não afasta a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista a efetiva imprescindibilidade de o decisum possuir conteúdo decisório capaz de trazer danos à parte. Ademais, qualquer matéria trazida à apreciação do segundo grau de jurisdição deve ser submetida à análise do primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instancia. 02. Recurso desprovido. (Acórdão n.1099977, 07019094020188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 02 de setembro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator